Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727833-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI FERNANDES BRAGANCA DE FARIA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE FARIA, JULIANA DE FARIA FREITAS, APARECIDA DA CONCEICAO ROBERTO, CLAUDIA DE FARIA ROBERTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YURI FERNANDES BRAGANÇA DE FARIA (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em desfavor de CARLOS ROBERTO DE FARIA, JULIANA DE FARIA FREITAS, APARECIDA DA CONCEIÇÃO ROBERTO e CLÁUDIA DE FARIA ROBERTO, processo n. 0707125-22.2022.8.07.0006, na qual indeferiu pedido de antecipação de tutela, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 131817193 dos autos de origem): “Recebo a emenda apresentada. Inclua-se como interessados: • Clarice Moreira de Jesus, Carteira de Identidade no 25639911 SSP/DF, CPF no 014.094.721-32 Endereço: Quadra 06, Conjunto F, casa 56 – Sobradinho-DF. • Maria Cristina dos Santos Souza, Carteira de Identidade no 1.279.143 SSP/DF, CPF no 583.982.791-68 Endereço: Quadra 06, Conjunto F, casa 60 – Sobradinho-DF. Indefiro a inclusão no polo passivo, por por não serem confrontantes: Antônio Alberto Rufini e Marcelo Rocha Rezende Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagas as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pede, em antecipação de tutela, a suspensão do processo n. 0706203-78.2022.8.07.0006, tendo em vista que os autos se referem à alienação judicial do bem cuja usucapião pretende. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. No caso, não está presente a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que o autor, até a idade de 18 anos, não tinha capacidade civil para exercer posse com ânimo de dono sobre o imóvel indicado nesta ação. Aliás, como esclarece o autor, o autor residia no bem de sua avó, com a sua mãe, a ré Juliana. Durante todo o tempo em que o autor e Juliana residiram no bem, a relação jurídica, salvo prova robusta em contrário, consistiu em comodato, o que não assegura o reconhecimento de posse sobre o imóvel. O autor atingiu a maioridade há cerca de dois anos. Esse tempo é insuficiente para determinar que o autor adquiriu a propriedade do bem por usucapião. Ademais, como revelado nos autos n. 0706203-78.2022.8.07.0006, por ora não é possível concluir que os coproprietários do bem o tenham abandonado. A instauração de processo de inventário para a sucessão de bens da falecida Hilda de Faria. Além disso, o autor é filho da ré Juliana e sobrinho dos demais réus, de forma que, por ora, é lícito concluir que o autor reside no bem por força de permissão de sua mãe, Juliana, herdeira do imóvel. Por fim, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem exercer o autor atividade profissional que lhe assegurasse manter o imóvel ao longo dos anos. O autor não demonstrou ter pago os tributos sobre o bem ou custeado qualquer outra despesa. Aliás, na petição de emenda, o autor informa que sempre viveu no imóvel sob as expensas de sua avó, a falecida Hilda de Faria. Nesse contexto, não verifico que o autor exerça posse sobre o imóvel. INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias.” Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais (ID 38526201), o autor, ora agravante, narra ter a posse do imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto F, casa 58 – Sobradinho-DF, há mais de 20 anos. Diz que o bem apresenta medida total de 350m2, sendo 10m de frente, 10m de fundo e 35m nas laterais. Assevera ainda que a posse é mansa, pacífica, ininterrupta e incontestada, desde 2001, onde residia com sua avó materna e estabelecendo lá a sua moradia habitual. Pondera que cuida do imóvel, com animus domini, pagando todas as dívidas inerentes ao imóvel, inclusive valores referentes à água e luz. Noticia não ter outra propriedade imóvel. Informa que os agravados nunca tentaram reaver o imóvel do agravante. Defende a tese de que faz jus a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária, razão de ser para pedir, liminarmente, o sobrestamento do processo no 0706203-78.2022.8.07.0006, referente à alienação judicial do bem. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, neste momento, os requisitos a serem analisados são, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A pretensão do recorrente é de sobrestar a ação de alienação do bem, processo n. ante a sua pretensão de aquisição do imóvel por usucapião, nos autos de origem. Como bem salientou o d. Juízo a quo, em princípio, não teria ficado cabalmente demonstrado como o recorrente, nascido em 14/11/2001, teria condições de exercer a posse do imóvel em nome próprio desde o seu nascimento até atingir a plena capacidade civil, o que só aconteceu em 14/11/2019, ou seja, há pouco mais de dois anos e nove meses, tempo insuficiente para a aquisição da propriedade por usucapião. Vale dizer, não veio aos autos demonstração alguma de que o recorrente, enquanto menor, teria condições financeiras próprias de arcar com as despesas inerentes ao imóvel, de modo a demonstrar que agia como dono (animus dominini). De outro lado, não se pode olvidar que recorrente é filho de uma das herdeiras do imóvel, no caso, a Sra. JULIANA DE FARIA FREITAS, que figura como parte ré no processo de alienação n. 0706203-78.2022.8.07.0006, ou seja, justamente o que o agravante quer obter a suspensão. Com efeito, ainda que em uma prelibação sumária, como a que se faz neste momento incipiente, não é demais observar que o agravante, enquanto menor, residiu no imóvel por ato de liberalidade de sua mãe e de seus tios, estes herdeiros do bem. Logo, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. De todo modo, muito embora não preenchidos os requisitos da liminar, que deve ser indeferida, entendo que, por prudência, e amparado no poder geral de cautela, se deva registrar no processo de alienação, n. 0706203-78.2022.8.07.0006, a existência da presente ação de usucapião, sobretudo, para venha a constar expressamente em eventuais atos materiais de alienação do imóvel, como forma de resguardar o direito de informação a terceiros de boa-fé. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Todavia, determino que se faça constar no processo n. 0706203-78.2022.8.07.0006 - alienação judicial, a existência da presente ação, e que está seja objeto de informação em eventual ato material de alienação do imóvel, resguardando-se assim terceiros de boa-fé. Oficie-se ao d. Juízo a quo, perante o qual também tramita o processo n. 0706203-78.2022.8.07.0006. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator